Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-02.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000112-02.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ADAO RODRIGUES - CPF: 447.016.679-00 (VÍTIMA), ADRIANO LOPES - CPF: 018.266.371-09 (APELANTE), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), LOURIVALDO GIRAO DOS SANTOS - CPF: 976.704.641-00 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.946.142-14 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DE JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE ADRIANO LOPES E LOURIVALDO GIRÃO DOS SANTOS COM EFEITOS EXTENSIVOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL –INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – INACOLHIMENTO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – TESE RECHAÇADA – 3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PREFACIAL NÃO ACOLHIDA – 4. MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUE, EM JUÍZO, SE RETRATARAM DAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS – PEDIDOS INACOLHIDOS – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E DE CRIME IMPOSSÍVEL – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – PROVAS ROBUSTAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – CONFISSÕES EXTRAJUDICAIS – CONFISSÃO JUDICIAL E DELAÇÃO DE COAUTOR EM JUÍZO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE HOMICÍDIO – INCONSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MORTE E A INTENÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE COISA MÓVEL DA VÍTIMA – 6. POSTULADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE NO ÂMBITO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS QUE JUSTIFICAM TAL AVALIÇÃO – 7. ALMEJADA A EXCLUSÃO DO EXAME DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL DE UM DOS APELANTES – INVIABILIDADE – DADO OBJETIVO APRESENTADO NA SENTENÇA QUE SE AFIGURA HÁBIL PARA NEGATIVAR ESSA VARIÁVEL – 8. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 9.

REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRBIUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – 10. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PRESENTES – INADMISSÃO – 11. POSTULADA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PLEITO DEFERIDO NA SENTENÇA – EXAME DA TEMÁTICA PREJUDICADO – 12. DOIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E UM DESPROVIDO.

1. Se o interrogatório do apelante foi realizado por videoconferência com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer alegação de prejuízo apresentada pela defesa, seja durante a colheita do interrogatório, seja nas razões recursais, incide as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo as quais:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser prescindível a presença de defensor durante o interrogatório extrajudicial. Ademais, na espécie, não há prejuízo evidenciado porque extrai-se dos termos desse ato que o documento foi
lido e achado conforme
e por isso foi assinado pelo apelante, bem como pelo delegado e escrivão de polícia, isso sem contar que as eventuais irregularidades ocorridas na fase administrativa não contaminam a ação penal dele derivada.

3. O magistrado não está obrigado a enfrentar cada uma das teses apresentadas pela defesa, bastando, para a prolação de uma sentença considerada fundamentada, que sejam examinadas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, de modo que, na hipótese, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se das razões expostas pode-se concluir, por dedução lógica, pelo não acolhimento das eventuais outras teses defensivas.

4. Devem ser afastadas as teses visando à absolvição dos apelantes que negaram a autoria delitiva em juízo sob os argumentos de que não há prova suficiente de suas participações no delito ou pela suposta prática de crime impossível por parte de um deles, porquanto, no caso destes autos, infere-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pela prisão dos apelantes em poder da
res furtiva
, pelas firmes e coerentes declarações dos investigadores de polícia nas duas fases processuais, corroboradas, ainda, pelas confissões extrajudiciais dos três, sendo que um deles manteve a mesma versão em juízo, com delação dos demais.

A respeito da validade dos depoimentos dos investigadores de polícia, o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

5. É incabível a desclassificação da conduta de latrocínio narrada na denúncia para o crime de homicídio, na medida em que há provas suficientes nestes autos no sentido de que a vontade dos apelantes estava voltada para a subtração do patrimônio da vítima, de modo que o esfaqueamento dela, em regiões letais, foi realizado para se obter sucesso nessa empreitada.

6. A premeditação e a violência exacerbada empregada na prática delitiva constituem elementos idôneos para se aferir negativamente a culpabilidade na primeira fase do cálculo dosimétrico.

7. A prática de delito de latrocínio contra pessoa que pertence ao círculo familiar do agente afigura-se dado concreto que extravasa a normalidade dos crimes do mesmo jaez e revela-se contrário ao ótimo comportamento social que o apelante afirma possuir, de modo que, apesar de essa circunstância ser mais adequadamente aferida no âmbito das circunstâncias do ilícito, tal dado afigura-se hábil para justificar a manutenção da conduta social como desfavorável.

8. Os apelantes que se retrataram em juízo da confissão que realizaram na fase inquisitiva fazem jus à atenuante da confissão espontânea, na medida em que essa circunstância foi utilizada para alicerçar suas condenações. Incidência da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
. Logo, tendo em vista que a pena pecuniária,
in casu
, foi estabelecida em desacordo com essa regra, é de rigor o seu redimensionamento.

10. Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após mantida a condenação do apelante em segundo grau de jurisdição.

11. Concedido o benefício da justiça gratuita por ocasião da prolação da sentença, a renovação desse mesmo pleito na via recursal consubstancia pedido cuja análise está inexoravelmente prejudicada.

12. Recurso de um apelante desprovido e dos outros dois parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Lourivaldo Girão dos Santos
,
João Batista da Silva Junior
e
Adriano Lopes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0000112-02.2019.8.11.0040, condenou o primeiro à pena de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; o segundo à pena de 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; e o terceiro à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal), impondo-se asserir, ainda, que a sentença está integrada pela decisão que se vê no ID 63285085 proferida em sede de embargos de declaração e que aos apelantes foi estabelecido o regime inicial fechado, bem como o valor unitário do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Lourivaldo Girão, forte nas razões recursais juntadas nos IDs 63285079 e 63285080, suscita a preliminar de nulidade da audiência na qual foi colhido seu interrogatório por videoconferência; e, no mérito, postula a redução da pena de multa que lhe foi imposta.

João Batista Junior, apresenta suas razões recursais nos IDs 63285088, 63285089 e 63285090, almejando sua absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, com a consequente abertura de vista ao Ministério Público para que seja realizada eventualmente a
emendatio libelli
, com a imediata revogação da prisão preventiva dos acusados; e, caso não sejam acatadas as teses precedentes, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase do cálculo dosimétrico, a concessão do direito de recorrer em liberdade e o benefício da gratuidade da justiça.

Adriano Lopes formula, em suas razões recursais lançadas nos IDs 6328509, 63285092, 63285095, 63285097 e 63285099, os seguintes pedidos:

a) Preliminarmente
, declarar nula a sentença proferida pelo juízo a quo, pois não apreciou todas as teses defensivas, em especial, a tese doutrinaria do testemunho contaminado;

b) Ainda preliminarmente:
Declarar a nulidade processual desde a fase policial (abi initio) por não ter sido o Apelante acompanhado por advogado em seu interrogatório;

c) No mérito:
É caso de se reconhecer a absolvição por falta de prova, in dúbio pro reo;

d) Ainda no mérito:
a apreciação do apelo de absolvição pelo reconhecimento do crime impossível;

e) Ainda no mérito:
o reconhecimento da absolvição por não ter o Apelante concorrido para a infração penal

[...]

F)
Subsidiariamente,
seja reconhecida o apelo de desclassificação do crime de latrocínio prevista no art. 157, §3º, II do CP, para o delito de Homicídio prevista no art. 121 do CP.[...].
(Destaques no original).

Ao final de seu recurso, mas não expressamente elencado em seus pedidos, Adriano Lopes postulou, subsidiariamente, a redução de sua pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões recursais encontradiças nos IDs 63285083 e 63285084, o Ministério Público redarguiu as teses sustentadas por Lourivaldo Girão dos Santos.

Nos IDs 63286002, 63286004, 63286007, 63286009 e 63286017 foram replicados pela acusação os pleitos formulados por João Batista da Silva Junior; e, por fim, nos IDs 63286019, 63286024, 63286028 e 63286030 o
Parquet
contra-arrazou o recurso manejado por Adriano Lopes, postulando, o desprovimento dos três recursos, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, no parecer que se encontra no ID 70751998.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR deduzida por Lourivaldo Girão.

Nulidade processual decorrente da realização do seu interrogatório judicial por videoconferência.

Lourivaldo Girão suscita, preliminarmente, esta nulidade argumentando que o seu interrogatório judicial ocorreu por videoconferência, sem a indicação, por parte do juízo de primeiro grau, de qualquer excepcionalidade que autorizasse a realização do citado ato nessa modalidade, tal como exige o art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a tese desse apelante não deve ser acolhida, pois se extrai destes autos que o citado ato processual foi realizado por videoconferência com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem alegação alguma de prejuízo apresentada por sua defesa, seja durante a colheita do interrogatório, seja nas razões recursais em análise.

Por esse motivo, na hipótese, aplica-se o aforismo
pas de nulitté sans grief
consubstanciado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, consoante se infere do aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie
).
II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 154235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041

DIVULG 27-02-2019

PUBLIC 28-02-2019).
Destacamos

Perfilhando esse mesmo raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal vêm afastando alegações de nulidade em casos similares ao sustentado neste recurso, como se infere dos julgados a seguir sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
NULIDADE. DECISÃO QUE DESIGNOU O INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE VIA VIDEOCONFERÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO VISUALIZADO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao § 2º do art. 185 da Lei n. 11.900/2009, diante da idônea fundamentação da decisão que opta pela escolha de realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência em razão da dificuldade de deslocamento dos acusados até o local da audiência, bem como pelo risco à segurança pública, haja vista a insuficiência de agentes para realizar a escolta
.

2. Esta Corte Superior de Justiça possui assente jurisprudência no sentido de que,
em obediência ao principio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo
para a parte. (Precedentes).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 125.373/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2°, INCISO II E §2º-A) –
PRELIMINAR - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DISPONIBILIZADO TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF –DICÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA NO TOCANTE À CULPABILIDADE, AOS ANTECEDENTES E ÀS CIRCUNSTANCIAS DO DELITO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE – PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E

DO DELITO MANTIDAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL EM RAZÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PENA DE MULTA READEQUADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No processo penal vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal
.

Afastada a valoração negativa no tocante à culpabilidade, contudo considerando os maus antecedentes e as circunstâncias do delito, a pena-base deve ser redimensionada, diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal” (Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

(TJMT, N.U 0007872-02.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).
Destacamos

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
sustentada por Lourivaldo Girão.

É como voto.

PRELIMINAR deduzida por Adriano Lopes. Nulidade deste processo pela ausência de defesa técnica para o seu interrogatório extrajudicial.

Adriano Lopes, preliminarmente, alega que seu interrogatório na fase do inquérito policial foi realizado sem que lhe fosse assegurado o direito de ser assistido por um advogado, circunstância que, na sua concepção, gerou prejuízo devido às várias inconsistências que podem ser vislumbradas nesse seu depoimento, ensejando a nulidade absoluta a macular o presente processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como aos arts. 569, IV e 185, do Código de Processo Penal e art. 7º, XXI, da Lei n. 8.906/94.

Sem razão, no entanto, esse apelante, porquanto é imperioso frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há nulidade do interrogatório policial por ausência de defensor, como se vê do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DO PATRONO NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO, EX OFFICIO, DA PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DA PREVISÃO DO ART. 310, II, DO CPP. MATERIALIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. INDÍCIOS APONTADOS PELO JUÍZO SINGULAR. DECLARAÇÃO DOS CONDUTORES. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACUSADO RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. "Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019).

[...]

(STJ, HC 598.525/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020).

Negritamos

Ademais, extrai-se destes autos que o interrogatório extrajudicial de Adriano Lopes foi colhido na presença da autoridade policial da cidade de Itaituba, no Estado do Pará, documento que, em seus termos, consta que foi
lido e achado conforme
e por isso foi assinado por esse apelante, bem como pelo delegado e escrivão de polícia.

Nesse contexto, não há como acolher a abstrata tese de Adriano Lopes no sentido de que nesse documento há palavras não ditas e ausência de informação a respeito de qual teria sido a ordem sequencial em que os corréus foram ouvidos, impondo-se destacar, outrossim, que as propaladas inconsistências entres os depoimentos são típicas em se tratando de corréus e da possível ausência de verdade em relação a todas ou algumas circunstâncias que envolveram o ilícito, não havendo, portanto, nada de concreto que possa denotar prejuízo à defesa desse apelante que, em verdade, apenas tenta desconstituir sua confissão extrajudicial na medida em que se retratou em juízo para negar a autoria delitiva.

Além disso, não se pode olvidar que o inquérito policial constitui procedimento de natureza meramente informativa, destinado apenas à formação da
opinio delicti
do titular da ação penal, não existindo nele qualquer manifestação do poder de jurisdição, de forma que os vícios por ventura contidos em seu bojo não acarretam nulidades processuais, especialmente após o recebimento da denúncia, eis que eventuais irregularidades restam superadas com a instauração da ação penal, na qual as provas são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IRREGULARIDADE OCORRIDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O reconhecimento de vício ensejador de nulidade, ainda que de natureza absoluta, depende de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

2. Ademais,
o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não maculam a ação penal dele derivada
(HC 285.952/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,DJe 25/10/2017).

[...]

(STJ, RHC 136.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Negritamos

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
sustentada por Adriano Lopes.

É como voto.

PRELIMINAR deduzida por Adriano Lopes. Nulidade da sentença por carência de motivação

Nesta segunda preliminar aventada por Adriano Lopes, ele alega que a sentença é nula porque seu prolator não enfrentou a questão de mérito por ele apresentada em sede de alegações finais, isto é, a tese de que são imprestáveis para o processo penal as declarações de policiais e de testemunhas que não presenciaram os fatos (testemunhas indiretas).

Entretanto, como o próprio apelante externou nas razões recursais, a ausência de manifestação quanto à referida tese defensiva foi alegada em seus embargos de declaração e o sentenciante, corretamente, julgou esse recurso afastando a existência dessa omissão com base no princípio do livre convencimento motivado, na medida em que, como se sabe, o magistrado não está obrigado a enfrentar cada uma das teses apresentadas pela defesa, bastando, para a prolação de uma sentença considerada fundamentada, que sejam examinadas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, de modo que, na espécie,

não se pode falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se das razões expostas conclui-se, por dedução lógica, pelo não acolhimento das eventuais outras teses defensivas.

A propósito, sobre essa temática, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 218-A DO CP. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA PARA ABSOLVER O RECORRIDO. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFUTAR DIRETAMENTE RAZÕES DA PARTE QUANDO SE PODE CONCLUIR QUE HOUVE ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO DIVERSO PELO QUE CONSTOU DO JULGADO.
2) VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU, APÓS CONSTATADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, ANTE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR FATOS NÃO CONTIDOS NA DENÚNCIA. 2.1) VIOLAÇÃO AO ART. 25, III, DA LEI N. 8.625/93. INOCORRËNCIA. INÉRCIA DA ACUSAÇÃO NA ADOÇÃO ESPONTÂNEA DE MUTATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE RETORNO DOS AUTOS. 2.2) RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU. MUTATIO LIBELLI PROVOCADA. FACULDADE. 2.3) TEORIA DA CAUSA MADURA. CABIMENTO. ART. 1.013, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 155, CAPUT, E AO ART. 202, AMBOS DO CPP. CONDENAÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 5) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem que
aponta os motivos do seu convencimento ao apreciar tese da parte não incorre em omissão, sendo certo que não está obrigado a refutar diretamente todos os pontos deduzidos quando das razões expostas se possa concluir, por dedução lógica, pelo não acolhimento do ponto.

[...]

(STJ, REsp 1731183/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).
Negritamos

Nesse contexto, verifica-se que a sentença foi exarada de modo coerente e nela consta argumentação suficiente para condenar Adriano Lopes, isso significando dizer em outras palavras, que o não enfrentamento específico da tese que a defesa deseja que seja analisada não denota nulidade, mas apenas irresignação desse apelante em relação à sua condenação que, por sua vez, confunde-se com a questão de mérito deste recurso, daí por que, essa mesma tese foi repetida no mérito recursal.

Destarte,
rejeito a segunda preliminar
sustentada por Adriano Lopes.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID 63284543, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 11 de dezembro de 2018, por volta das 11h40min, no Alojamento da CVALE, Bairro Zona Rural, nesta urbe, os denunciados
ADRIANO LOPES, LOURIVALDO GIRÃO DOS SANTOS, vulgo “Gauchinho” e JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR
, agindo com animus rem sibi habendi, subtraíram para si
01 (um) veículo Eco Sport, marca Ford, de cor prata, 01 (um) cheque no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), 01 (um) anel de ouro, 01 (um) colar de ouro, de propriedade de Adão Rodrigues,
mediante grave ameaça e violência, exercidas em desfavor deste com emprego de arma branca (tipo faca), sendo que da violência exercida pelos increpados resultou na morte da vítima,
consoante Certidão de óbito de fl. 22 do IP e demais documentos inclusos.

Infere-se dos autos que a vítima havia contratado os indigitados para trabalharem com serviço de remoção de entulhos, tal atividade fora prestada na empresa CVALE.

Narra ainda que Adão e seus empregados, ora denunciados, prestaram trabalho no local por alguns dias, sendo necessário ficarem hospedados no alojamento do referido estabelecimento.

Ocorre que nas condições de tempo e local retromencionadas, os increpados arrombaram a porta do quarto, onde a vítima se encontrava sentada em sua cama.

Ato contínuo, momento em que o indigitado
LOURIVALDO
desferiu duas facadas na barriga de Adão e após, entregou a faca para o denunciado
JOÃO
, que desferiu outros golpes contra a vítima.

Posteriormente, o increpado
ADRIANO
asfixiou Adão, ceifando sua vida.

Seguidamente, os indigitados subtraíram da vítima 01 (um) cheque no valor de R$ 750 (Setecentos e cinquenta reais), 01 (um) veículo Eco Sport, marca Ford, de cor prata, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) colar de ouro e evadiram-se para o Estado do Pará.

Ulteriormente, um funcionário da empresa CVALE fora ao alojamento onde a vítima e seus empregados, ora indigitados, estavam alojados, instante em que localizou o corpo de Adão em avançado estado de decomposição e acionou as autoridades.

Subsequentemente, os investigadores receberam informação de que o veículo subtraído da vítima possuía localizador, bem como que os increpados tentaram trocar o cheque da vítima de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Infere-se dos autos que a Polícia Militar do estado do Pará logrou êxito em realizar a captura dos denunciados, bem como recuperaram e veículo Eco Sport, de cor prata de propriedade de Adão. [...].

Destaques no original.

Cabe registrar, inicialmente, que os três recursos serão analisados conjuntamente para evitar tautologia, na medida em que as provas são as mesmas e, ademais, João Batista Junior e Adriano Lopes formularam alguns pedidos coincidentes.

Nesse desiderato, extrai-se destes autos que João Batista Junior, Adriano Lopes e Lourivaldo Girão confessaram a autoria delitiva na fase extrajudicial, sobrelevando-se destacar que, apesar de os dois primeiros terem se retratado em juízo para dizer que o terceiro praticou o ilícito, este manteve na fase judicial a mesma versão para os fatos ao assumir que o crime foi praticado pelos três, esclarecendo que a vítima foi esfaqueada primeiramente por ele [Lourivaldo Girão] e depois por João Batista Junior e, por fim, Adriano Lopes a teria asfixiado, além de ter narrado que logo em seguida subtraíram o veículo do ofendido e fugiram.

Ademais disso, insta frisar que apesar de Adriano Lopes e João Batista Junior terem afirmado em juízo que não praticaram o crime, a confissão apresentada por ambos na fase administrativa é a versão que mais se coaduna com as demais provas encontradiças nestes autos.

E tais assertivas se impõem, porque se infere do testemunho judicial do investigador Marcio Coutinho (p. 6 do ID

63286063) e do relatório final de inquérito elaborado pela autoridade policial (p. 4 a 7 do ID 63284956 e p. 1 a 7 do ID

63284957), que os três apelantes trabalhavam para a vítima e não foram mais vistos após o crime.

Outrossim, extrai-se destes autos que, após várias investigações, os apelantes foram presos em cumprimento a mandado de prisão preventiva cerca de 4 (quatro) dias após o ilícito ocorrido em 11 de novembro de 2018, isto é, no dia 15 do referido mês e ano, quando foram localizados, com o auxílio do sistema de rastreamento do carro subtraído, já em uma localidade próxima da cidade de Itaituba no Estado do Pará, como consta do boletim de ocorrência encontradiço na p. 1 do ID

63284953, tendo sido preso

primeiramente Lourivaldo Girão quando dirigia o veículo em comento e, logo em seguida, foram presos Adriano Lopes e João Batista Junior, que estavam em local próximo ao da detenção daquele.

Portanto, dada a distância do local das prisões em relação à cidade palco dos fatos e tendo em vista o transcurso de 4 (quatro) dias após o ilícito, é possível afirmar que os três apelantes fugiram juntos e foram localizados em poder da
res furtiva
, isto é, na posse do veículo EcoSport subtraído da vítima.

Além do mais, depreende-se dos depoimentos judiciais dos investigadores Márcio Coutinho, José Carlos de Souza e Willian Krisman – que trabalharam no caso em alusão –, várias informações colhidas na investigação precisaram ser cruzadas para que o delito fosse desvendado, dentre as quais: o fato do desaparecimento de bens de valor da vítima, a exemplo de um anel de ouro, cheque e dinheiro em espécie recebido da venda de uma carga de ferro velho.

A propósito, esses detalhes podem ser confirmados pelas declarações extrajudiciais de Franklin Fagotte (p. 4 a 6 do ID 63284549), sobrelevando-se destacar, outrossim, que essa testemunha disse que entregou um cheque de terceiro à vítima no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); e que soube por intermédio do gerente da empresa onde o ofendido estava prestando serviços, que as pessoas que trabalhavam para ele haviam tentado descontar o referido título de crédito; extraindo-se, ademais, do depoimento

da aludida testemunha, que a vítima tinha anel e cordão de ouro, cujos objetos

não foram encontrados junto ao corpo daquela.

Apesar de Franklin Fagotte não ter sido ouvido em juízo, vê-se que seu depoimento está em plena sintonia com os testemunhos judiciais prestados pelos investigadores de polícia acima indicados, que obtiveram a informação acerca do local onde essa tentativa de desconto do cheque aconteceu, isto é, em um bar no distrito de Caravágio pertencente ao Município de Sorriso.

Ainda em relação à negativa de autoria apresentada em juízo por Adriano Lopes e João Batista Junior, impende-se consignar que a versão apresentada pelos dois não
se afigura
verossímil para desconstituir os fatos
narrad
os
na denúncia e comprovad
os
ao longo da instrução processual
. Isso, porque esses apelantes asseveram que não mataram a vítima e que embarcaram no veículo juntamente com o réu confesso Lourivaldo Girão apenas porque ficaram desorientados com a cena do crime que visualizaram.

Por outras palavras, Adriano Lopes e João Batista Junior apresentam uma explicação que não convence, principalmente porque a fuga às pressas com Lourivaldo Girão que, segundo a versão daqueles, teria praticado sozinho o ilícito não se justificaria depois de passados 4 (quatro) dias do crime, quando então os três foram presos juntamente em outro Estado.

Não é demais relembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, ao contrário do que alega o Adriano Lopes, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares acima nominados em incriminar injustificadamente João Batista Junior e Adriano Lopes, com o escopo de conferir legalidade às atuações daqueles.

De mais a mais, em relação ao tema, é imperioso ressaltar que este Tribunal de Justiça já tem posicionamento solidificado, consoante se vê do teor do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Igualmente, não prospera a alegação de Adriano Lopes de que
testemunhas que não presenciaram e não estavam no local e na hora do crime, são imprestáveis no processo penal
, pois se esse tipo de raciocínio fosse acatado, todos os delitos praticados na clandestinidade, isto é, sem a presença de testemunhas, jamais poderiam ser investigados, na medida em que outras provas e evidências do ilícito não poderiam ser utilizadas para embasar a condenação, argumentação essa que, além de não condizer com o bom senso, viola o princípio do livre convencimento motivado do juiz, estampado no art. 155 do Código de Processo Penal.

Também não procede a alegação de Adriano Lopes no sentido de que
tanto no depoimento de Lourivaldo quanto no depoimento de João Batista, é nítido que Lourivaldo desferiu os golpes contra Vitima dali ele saiu e foi para outro lugar não presenciando o que ocorreu depois
, porquanto em

juízo Lourivaldo Girão disse que primeiro todos os apelantes mataram a vítima e depois ele saiu da casa, como se constata deste trecho de seu interrogatório judicial:

Lourivado:

que nessa discussão acabamos invadindo o quarto dele entendeu, desferi duas facadas nele e o João ficou lá acabando de esfaqueá-lo e o Adriano matou asfixiado.

Juiz: Que na sequência...

Lourivaldo: Na sequência.

Juiz:
E depois da morte?

Lourivado:
Eu saí pra fora da casa, eu fui arrumar as coisas pra mim vazar e sair fugido.

(aos 03:22 da gravação do interrogatório judicial de Lourivaldo).

Destacamos.

Lourivaldo:

[...] tava xingando nós três e
entramos para dentro
e acabamos matando ele [...]

(aos 7:54 da gravação do interrogatório judicial de Lourivaldo).
Negritamos

Ainda sobre a questão por última abordada, insta a transcrição deste trecho extraído do parecer ministerial apresentado nesta instância recursal:

No mérito a defesa sustenta inicialmente que o conjunto inexiste prova suficiente da autoria do réu Adriano.

Vale destacar neste ponto que a defesa omite pontos pertinentes dos depoimentos colhidos em juízo, inclusive, ao transcrever trecho do depoimento do Réu Lourival deixa de citar a parte em que a participação do Réu Adriano é relatada.

Dito isso, todo o conjunto probatório foi analisado de maneira detalhada acima, restando incontroverso a autoria do réu Adriano, motivo pelo qual o recurso deve ser improvido neste ponto.
Destacamos

Cabe destacar, ainda nessa vereda,
que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais
de Adriano Lopes e João Batista Junior
para tentar desqualificar o
s
depoimentos
de

Lourivaldo Girão
e das testemunhas de acusação que apresentaram versão contrária aos interesses

daqueles
, por óbvio, não têm o condão de tirar a consistência dos seus conteúdos, na medida em que se trata de supostas divergências acerca de questões periféricas, eis que está claro, mais do que água de mina, que o cerne dos fatos narrados na denúncia foi esclarecido e aponta, induvidosamente, que
os três
perpetr
aram
o crime de
latrocínio juntamente com o réu confesso Lourivaldo Girão
, conforme narrado na exordial acusatória
, não sendo possível falar-se,
in casu
, em absolvição de João Batista Junior e Adriano Lopes pela aplicação do aforismo
in dubio pro reo
.

Para além disso, com relação à motivação do ilícito e já afastando a tese sustentada por Adriano Lopes e João Batista Junior visando a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio, ao ouvir atentamente os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia acima nominados, é forçoso reconhecer que todas as circunstâncias relacionadas ao fato revelam a intenção de subtração patrimonial, impondo-se consignar, outrossim, que mesmo que se entendesse, como alega a defesa, que o cheque ou os objetos pessoais da vítima não tivessem sido subtraídos pelos apelantes, mas por outras pessoas que moravam próximo ao alojamento onde o corpo da vítima foi encontrado, ainda assim a subtração do carro dela afigura-se fato irrefutável.

Nesse particular é importante asserir que não é minimamente plausível acreditar na versão apresentada por Adriano Lopes e João Batista Junior, no sentido de que teriam pego o carro apenas para fugir do local, sem intenção de se apropriarem do aludido bem, pois, repita-se, ambos foram presos dias após o ilícito e ainda estavam em poder da
res furtiva
, sendo que poderiam ter simplesmente abandonado o veículo se o intento fosse apenas de se utilizarem dele para se evadir com urgência do local do crime.

Para que não fique qualquer dúvida desses fatos, é de bom alvitre a transcrição deste trecho da sentença, que passa a integrar este voto a título de fundamentação
per relationem
:

[...] Sobre a intenção dos agentes, importante registrar que
a testemunha Antônio de Pádua Furtado (fls.34/36), perante a autoridade policial
, além de tecer comentários sobre ter encontrado o corpo da vítima, disse que Adão lhe comunicado que teria chego para trabalhar no dia 24/11/19,
não vindo a perceber qualquer descontentamento entre as partes.

A testemunha
Jose Carlos de Souza, na mesma senda, declarou que no local do crime, percebeu um ambiente sadio de trabalho, concluindo que não haveria que se falar em condições desumanas de labor.

Ainda, importante Vincar que pelo que se tem nos autos, os autores do crime não trabalhavam para a vítima há cerca de 30 dias, não havendo que se falar em atraso de salário que justifique uma reação mais exaltada, e evidentemente, muito menos um crime.

Complementou aduzindo que
não houve, pelo que interpretou da cena do crime, ingestão de bebidas alcoólicas por parte do autores do crime naquela noite, dado que as latas de cerveja encontradas no recinto estavam secas e não cheiravam álcool, descantando assim uma briga e um motivo passional.
Logo, houve premeditação do crime.

Dessa maneira, nos crimes contra o patrimônio,
se o réu é encontrado na posse de parte da res furtiva, cabe a ele o ônus de demonstrar que não tinha a intenção de praticar o crime de roubo, a teor do que dispõe o artigo 156 do CPP.

Todavia, na hipótese, o que se tem de provas nos autos, é que os acusados arrombaram a porta do quarto da vítima, a mataram, ao tempo em que alguns bens de ouro do ofendido sumiram, e em que pese apenas estarem os réus na posse do veículo Ecosport, tentaram trocar um cheque da vítima.

Não custa frisar que a testemunha Franklin Fagote (fls.43/44) viu a vítima no dia dos fatos, e confirmou que a vítima possuía objetos em ouro.

Por outro lado, tenho que os acusados não lograram êxito em demonstrar que a motivação do crime não foi patrimonial, motivo pelo qual a procedência da ação penal é de rigor, não havendo que se falar, na espécie, em desclassificação para crime contra a Vida, muito menos em absolvição. [...].

Destacamos

Não prospera, ainda, o pedido de absolvição deduzido por Adriano Lopes com base na suposta ocorrência de crime impossível (art. 17 do Código Penal), alegando, para tanto, que ainda que ele tivesse o intuito de asfixiar a vítima para lhe ceifar a vida, esse intento não poderia ser alcançado na medida em que, na ocasião em que teria levada a cabo essa conduta, a vítima já estaria morta por conta das facadas deferidas por Lourivado Girão e Adriano Lopes, ou seja, haveria uma suposta impropriedade absoluta do objeto.

Entretanto, foi dito que não é possível acolher a tese exposta no parágrafo anterior porque não há evidências no sentido de que a vítima já estava morta quando Adriano Lopes a asfixiou. E diante das provas existentes nestes autos, não há como negar que esse apelante concorreu para a consumação dos dois resultados do latrocínio (subtração e morte) não apenas fugindo com o carro que ajudou a surrupiar e asfixiando a vítima após ela ter recebido as facadas, mas aderindo a esta última conduta de esfaqueamento perpetrada por Lourivaldo Girão e João Batista Junior em verdadeiro concurso de pessoas, de modo que não se pode cogitar em crime impossível ou mesmo em absolvição por não ter aquele, supostamente, concorrido para a infração penal.

Afastadas as teses absolutórias, insta examinar, agora, as irresignações dos três apelantes concernentes às penas que lhes foram impingidas. E, nesse objetivo, eis as dosimetrias das penas de cada um fixadas na sentença:

Passo agora a dosimetria da pena.

I – ADRIANO LOPES.

Pena de reclusão.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §3º, do CP, estipula pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, dado que o crime foi premeditado, segundo se extrai dos depoimentos do acusado Lourivaldo Girão dos Santos, bem porque houve uma violência exacerbada, inclusive com emprego de asfixia, após a vítima receber dezenas de facadas, que é extremada até para esse tipo de delito em análise. O réu não é portador de maus
antecedentes
, pelo que consta nos autos. A
conduta social
do réu não é boa, pois a vítima era companheiro de sua mãe, pessoa de dentro do seu núcleo familiar. Não há nos autos elementos para avaliar a
personalidade
do agente. As
circunstâncias
são comuns ao tipo. O
motivo
é inerente ao crime. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ:
"A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador
" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que não ocorre na espécie, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Dessarte, considerando que o preceito secundário do crime comina pena de 12 a 30 anos de reclusão, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 10 anos (120 meses), que divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido nos julgados acima, resulta em 15 meses, valor este que minimamente poderia ser atribuído para cada vetorial desfavorável, contudo, considerando o caso específico, levando-se em conta a premeditação, o sofrimento demasiado da vítima, fixo a pena base
em 23 anos de reclusão (vinte e três) anos de reclusão
, que desde já a torno definitiva, à míngua de atenuante, agravante, causa de aumento ou diminuição

Da pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II – JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR.

Pena de reclusão.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §3º, do CP, estipula pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
tenho que a mesma extrapola o tipo penal, dado que o crime foi premeditado, segundo se extrai dos depoimentos do acusado Lourivaldo Girão dos Santos, bem porque houve uma violência exacerbada, inclusive com emprego de asfixia, após a vítima receber dezenas de facadas, que é extremada até para esse tipo de delito em análise. O réu não é portador de maus
antecedentes
, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a
personalidade
e a
conduta social
do agente. As
circunstâncias
são comuns ao tipo. O
motivo
é inerente ao crime. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, utilizando-se dos mesmos critérios arrazoados alhures para o réu Adriano Lopes, no que toca ao quantum de elevação de pena para cada vetorial desfavorável, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, que desde já a torno definitiva, à míngua de atenuante, agravante, causa de aumento ou diminuição

Da pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III – LOURIVALDO GIRÃO DOS SANTOS.

Pena de reclusão.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §3º, do CP, estipula pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
tenho que a mesma extrapola o tipo penal, dado que o crime foi premeditado, segundo se extrai dos depoimentos do acusado Lourivaldo Girão dos Santos, bem porque houve uma violência exacerbada, inclusive com emprego de asfixia, após a vítima receber dezenas de facadas, que é extremada até para esse tipo de delito em análise. O réu não é portador de maus
antecedentes
, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a
personalidade
e a
conduta social
do agente. As
circunstâncias
são comuns ao tipo. O
motivo
é inerente ao crime. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, utilizando-se dos mesmos critérios arrazoados alhures para o réu Adriano Lopes, no que toca ao quantum de elevação de pena para cada vetorial desfavorável, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, e atenuo a pena em 1 (um) ano de reclusão, de forma que resta a pena definitiva fixada em
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, à míngua de atenuante, agravante, causa de aumento ou diminuição

Da pena de multa
.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fixo o regime inicial
FECHADO
para todos os acusados, conforme artigo 33, §2º, “a”, do CP.

Mantenho o ergástulo provisório de todos os réus, dado que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva. Além, fixado o regime inicial como o fechado, tenho que aos réus não será concedido o direito de recorrerem em liberdade.

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, a cobrança ficará suspensa, nos termos da lei, pois deferidos os benefícios da Justiça gratuita no tocante aos mesmo.

Com relação ao pedido apresentado por João Batista Junior pretendendo a exclusão da valoração negativa da culpabilidade do cálculo de sua pena-base, não tem razão esse apelante, na medida em que o julgador motivou concretamente a avaliação depreciativa dessa circunstância judicial ao aduzir que houve premeditação do ilícito e violência exacerbada praticada contra a vítima, que foi esfaqueada diversas vezes, além de ter sido asfixiada.

Realmente, tais dados são idôneos para justificar o aumento da pena-base a título de culpabilidade, como se vê dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida
premeditação e planejamento da conduta
; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
(HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA PENALÓGICA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA NA PRÁTICA DELITUOSA. PLUS DE REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GOLPES DE FOICE. MÁXIMO SOFRIMENTO À VÍTIMA.

1. A análise da fundamentação lançada pelo Tribunal local deixa claro que a exasperação da pena-base deu-se de forma fundamentada, e que, a partir dos critérios elencados na lei penal, foi individualizada a sanção com base em critérios absolutamente legais e proporcionais, inexistindo reparo a ser feito.

2. O desvalor da
culpabilidade, em razão da violência empregada na prática delituosa, se mostra idôneo, tendo em vista que evidencia um plus na reprovabilidade da conduta do agravante, uma maior censurabilidade do ato, não se verificando, portanto, nenhuma ilegalidade na sua utilização como circunstância judicial desfavorável.
A conduta do recorrente superou o juízo de reprovação inerente ao próprio tipo penal.

3. Já a análise das circunstâncias do delito revelou que o crime fora cometido mediante golpes de foice, o que determinou sofrimento demasiado à vítima. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado revelar-se exacerbado, o que de fato foi sopesado pela Corte de origem ao indicar que o agravante perpetrou o sofrimento máximo possível à vítima, agindo com crueldade extrema.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC 389.008/RS, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Destacamos

Por sua vez, Adriano Lopes – que teve contra si sopesadas duas circunstâncias judiciais, isto é, culpabilidade e conduta social –, também almeja o afastamento da avaliação pejorativa desses vetores, a fim de que sua pena-base seja estabelecida no mínimo legal.

Entretanto, com relação à culpabilidade desse apelante, os argumentos utilizados para manter essa circunstância judicial como negativa para João Batista valem também para Adriano Lopes, uma vez que idêntica justificativa para a negativação dessa variável foi lançada para os três apelantes, devendo ser destacado, ainda, que a alegação de que a vítima não foi asfixiada, mais uma vez sustentada por Adriano Lopes, já foi examinada neste voto na ocasião em que foi rejeitado o pleito absolutório deste apelante.

Do mesmo modo, em relação à exclusão do exame desfavorável da circunstância judicial da conduta social postulada por Adriano Lopes, também não é possível acatar esse pedido, uma vez que o sentenciante asseverou que ele praticou o crime de latrocínio contra alguém que era do seu núcleo familiar, pois era namorado/companheiro de sua mãe, a quem deveria nutrir, em tese, maior consideração e apreço, circunstância que, embora fosse mais adequadamente aferida no âmbito das circunstâncias do ilícito, configura elemento concreto que extravasa a normalidade dos crimes do mesmo jaez e que também se revela contrário ao ótimo comportamento social que esse apelante afirma possuir, justificando-se, assim, a manutenção desse vetor como desfavorável.

Já no que tange ao pedido de Adriano Lopes objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, extrai-se da sentença que a confissão extrajudicial desse apelante foi utilizada pelo magistrado para alicerçar sua condenação, critério igualmente adotado com João Batista Junior, porquanto apenas Lourivaldo Girão – que confirmou em juízo a confissão que prestou na fase administrativa –, teve reconhecida a atenuante em questão em seu favor.

Não obstante isso, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal,
ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar
, razão pela qual Adriano Lopes e João Batista Junior fazem jus à redução de pena pela incidência dessa atenuante na segunda fase dosimétrica.

No que concerne ao pedido de Lourivaldo Girão almejando a redução de sua pena de multa, tal pleito deve ser acatado, pois essa sanção foi fixada em 20 (vinte) dias-multa, ou seja, o dobro do mínimo legal de 10 dias-multa prevista no art. 49,
caput
, do Código Penal, enquanto que a sua pena definitiva ficou estabelecida em apenas 6 (seis) meses acima do mínimo legal, isto é, em 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Como é cediço, a pena de multa deve ser aplicada de modo proporcional à pena privativa de liberdade, consoante preconiza o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
. Logo, a pena de multa aplicada a Lourivaldo Girão deve ser estabelecida em 12 (doze) dias-multa, que consubstancia quantitativo mais condizente com a sanção privativa de liberdade que lhe foi imposta, providência que também deve ser estendida a Adriano Lopes e João Batista Junior por ocasião do redimensionamento de suas penas em virtude do acatamento do pedido de Adriano Lopes almejando a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Por conta disso,
com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta aos apelantes Adriano Lopes e João Batista da Silva Júnior da seguinte forma:

Da pena de Adriano Lopes

Na
primeira fase, mantidas as 2 (duas) circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente a esse apelante, quais sejam, a culpabilidade e conduta social, conservo a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, faço incidir a atenuante da confissão espontânea e reduzo a sanção em 1 (um) ano, tal como fez o sentenciante em relação a Lourivaldo Girão, encontrando a pena intermediária de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
que torno definitiva diante da ausência de agravantes e causas de diminuição, bem como de aumento de pena,
mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
e § 3º, do Código Penal.

Da pena de João Batista Junior

Na
primeira fase, mantida 1 (uma) circunstância judicial sopesada desfavoravelmente a esse apelante, qual seja, a culpabilidade, conservo a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, faço incidir a atenuante da confissão espontânea e reduzo a sanção em 1 (um) ano, tal como fez o sentenciante em relação a Lourivaldo Girão, encontrando a pena intermediária de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
que torno definitiva diante da ausência de agravantes e causas de diminuição, bem como de aumento de pena,
mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
e § 3º, do Código Penal.

Adriano Lopes requereu, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade, contudo, a sentença deve permanecer inalterada nesse particular, tendo em vista que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual e o regime inicial imposto a esse apelante é o fechado, isso sem contar que no decreto condenatório foi esclarecido que os requisitos para a manutenção da prisão preventiva desse apelante ainda estavam presentes e realmente estão.

De fato, a menção constante na sentença remete aos fundamentos da custódia cautelar encontradiços no
decisum
acostado nas p. 1 a 6 do ID 63285992 e p. 1 a 3 do ID 63285993, na qual seu prolator indicou os motivos de seu convencimento para manter a custódia cautelar dos apelantes, ressaltando a presença dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta que envolve o caso em apreciação e da fuga dos três do distrito da culpa após a prática delitiva.

Consigne-se, ainda, que a legalidade da decisão que decretou a custodia cautelar de Adriano Lopes foi confirmada no âmbito deste Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1010286-76.2019.8.11.0000 encontradiço nas p. 2 a 6 do ID 63285996 impetrado em seu favor. Logo, a concessão a Adriano Lopes do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após mantida a sua condenação em segundo grau de jurisdição.

Por derradeiro, com relação à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça postulada por Adriano Lopes, consta na parte das disposições finais da sentença que tal gratuidade já lhe foi concedida, restando prejudicado, portanto, o exame dessa temática.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares de nulidade; e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso manejado por
Lourivaldo Girão dos Santos
, para reduzir sua pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, estendendo tal benefício aos demais apelantes; dou
parcial provimento
ao apelo de
Adriano Lopes
para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com extensão dessa benesse João Batista da Silva Junior; e por fim,
nego provimento
à apelação de
João Batista da Silva Junior
, readequando, por conseguinte, as penas definitivas de
Adriano Lopes
para
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial
fechado
;
e de
João Batista da Silva Junior
, para
20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021